Tribunal: TJES
Processo: 5015670-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015670-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PORTARIA ADMINISTRATIVA. INEFICÁCIA PARA VINCULAR O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que autorizou a expedição de certidão positiva com efeito de negativa para a empresa Atacadão S/A. O ente estadual sustenta o não preenchimento dos requisitos previstos na Portaria PGE nº 145/2014 para a concessão do documento, alegando a ausência de garantia suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o seguro-garantia contratado pela empresa recorrida atende aos requisitos legais para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, independentemente das exigências contidas na Portaria PGE nº 145/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia, desde a edição da Lei nº 13.043/2014, é meio idôneo para assegurar débitos fiscais e possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso concreto, os valores segurados cobrem integralmente os débitos discutidos, além de atenderem aos requisitos de validade, como registro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atualização dos débitos pelos índices da dívida ativa e vinculação às ações anulatórias originárias.

A Portaria PGE nº 145/2014 tem eficácia restrita ao âmbito administrativo e não pode impor restrições adicionais à aceitação do seguro-garantia perante o Poder Judiciário, sob pena de inviabilizar sua aplicação e esvaziar a norma legal vigente.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífico no sentido de que o cumprimento dos requisitos previstos no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, é suficiente para a aceitação do seguro-garantia e a consequente expedição da certidão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia é meio idôneo para garantir débitos fiscais e viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, desde que atendidos os requisitos legais.

As exigências previstas em portarias administrativas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, devendo prevalecer os critérios estabelecidos na legislação federal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.043/2014; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II, § 3º; Código de Processo Civil, art. 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.965.194/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 14/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 5030678-70.2022.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 13/12/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 0005191-57.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005779-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 01/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância originária que autorizou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa para a recorrida, Atacadão S/A.

O Estado do Espírito Santo sustenta que não há cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento da certidão requerida, na medida em que não foram preenchidos os requisitos previstos na Portaria PGE Nº 145/2014.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, ante a ausência,
ab initio
, de razoabilidade das razões recursais.

Tal entendimento é reafirmado neste momento.

Explico.
Embora não seja meio hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o seguro-garantia, desde o advento da Lei nº 13.043/2014, é suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (vide STJ, AgInt no REsp nº 1.965.194/DF, Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 14/12/2022).

Para obter a precitada certidão, a agravada contratou seguros-garantia nos aportes de R$ 774.667,91 (id. 51352303) e 5.863.125,07 (id. 51352309), com vistas a assegurar débitos nos valores originários de R$ 549.866,46 (id. 51352305) e 4.140.751,64 (id. 51352307). Inexorável, pois, que garantidos a contento os valores devidos ao agravante.

Ademais, como se percebe da leitura dos autos, as apólices em comento
(i)
possuem número de registro na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
(ii)
indicam a atualização dos débitos de acordo com os mesmos índices aplicáveis em dívida ativa do ente estatal;
(iii)
estão vinculadas exclusivamente às ações anulatórias originárias,
(iv)
possuem vigência alongada, com renovação automática;
(v)
estabelecem as hipóteses de extinção do contrato de seguro ponderando que todas elas versam sobre o reconhecimento da inexistência de dívida ou autorização judicial.

Nesse sentido são os precedentes a seguir:

“
[...]5.
A apólice de seguro-garantia apresentada pela autora cobre integralmente o montante do débito inscrito em dívida ativa, incluindo atualização pelos mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários, conforme exigido pela legislação e confirmado pela Portaria PGE/ES nº 145/2014. 6. O seguro-garantia é meio idôneo para garantir débitos fiscais, nos termos do art. 9º, II, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, equiparando-se à penhora e autorizando a expedição de CPEN quando o débito estiver integralmente caucionado.
[...] (Apelação Cível 5030678-70.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 13/12/2024)

“
[...]IV.
Na esteira da diretriz jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, “no que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário”
[...](TJES, Agravo de Instrumento nº 0005191-57.2020.8.08.0024, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

“
[...]2.
Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. “O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5005779-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 01/12/2022)

Lado outro, “a circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia [seguro-garantia] só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes” (vide TJES, ED nº 100180018135, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJe 19/06/2019 – no original, sem colchetes).

D
iante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o capítulo decisório impugnado pelo ente estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.